Tribunal: TJSP
Processo: 2017363-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONFESSO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO AO INSTAURAR O PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DA LEI No 9.514/97. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Em juízo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONFESSO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO AO INSTAURAR O PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DA LEI No 9.514/97. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Em juízo de cognição sumária e provisória, não se vislumbram elementos a evidenciar perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa para a sua efetividade e eficaz realização do direito. Portanto, de rigor o indeferimento da tutela de urgência com base no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), porque ausentes os requisitos para sua concessão.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000132081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2017363-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes MIGUEL DE OLIVEIRA PRADO FILHO e
CLAUDIA PESTANA FERNANDES PRADO, é agravado BANCO
SANTANDER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Agravo de Instrumento no 2017363-68.2020.8.26.0000
Voto no 30.397
Agravo de Instrumento no 2017363-68.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca :
São Paulo Foro Central 42a Vara Cível
Juiz (a) :
André Augusto Salvador Bezerra
Agravantes :
MIGUEL DE OLIVEIRA PRADO FILHO e CLÁUDIA
PESTANA FERNANDES PRADO (autores)
Agravado :
BANCO SANTANDER S/A (réu não citado)
Interessado: Cartório de Registros de Imóveis de Carapicuíba - SP
Voto no 30.397
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BEM
IMÓVEL.
TUTELA
DE
URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS
EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERIU A
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
INADIMPLEMENTO
CONFESSO.
EXERCÍCIO
REGULAR
DE
UM
DIREITO
PELO
CREDOR
FIDUCIÁRIO
AO
INSTAURAR O PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL
DA
LEI
No
9.514/97.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. Em juízo de cognição
sumária e provisória, não se vislumbram elementos a
evidenciar perigo que a demora no oferecimento da
prestação
jurisdicional
representa
para
a
sua
efetividade e eficaz realização do direito. Portanto, de
rigor o indeferimento da tutela de urgência com base
no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC),
porque ausentes os requisitos para sua concessão.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por MIGUEL DE OLIVEIRA PRADO FILHO e CLÁUDIA
PESTANA FERNANDES PRADO contra a r. decisão de fls. 48, proferida
nos autos da ação anulatória cumulada com pedido de tutela provisória de
urgência ajuizada em face de BANCO SANTANDER S/A, que indeferiu a
tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Agravo de Instrumento no 2017363-68.2020.8.26.0000
Voto no 30.397
propriedade.
Sustentam os agravantes que, embora
estejam inadimplentes por contar dos exorbitantes juros incidentes no
contrato em debate, procuraram repactuar a avença, contudo, a instituição
financeira se mostra insensível. Questionam a constitucionalidade dos
arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97. Reiteram a abusividade das cláusulas
contratuais firmadas. Invocam o direito social da moradia. Aduzem que a
existência de periculum in mora e de fumus boni juris para justificar a
concessão de efeito suspensivo para suspender qualquer ato
expropriatório do imóvel alienado fiduciariamente, mantendo-se os
agravantes da posse do bem até decisão final, procedendo-se a
averbação da presente ação na matrícula do imóvel.
Foi indeferida a concessão de efeito
suspensivo à decisão recorrida (fls.).
Não há contraminuta, uma vez que não
houve aperfeiçoamento da relação processual com a citação da parte
contrária.
É o relatório.
O presente recurso foi tirado contra
decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para
o fim de suspender os efeitos da consolidação da propriedade operada em
desfavor do imóvel de propriedade dado em garantia de empréstimo pelos
agravantes.
No caso, não se olvide que houve livre
contratação de crédito sob a égide das leis aplicáveis à alienação
fiduciária, sendo descabida a alegação da existência de pacto comissório.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Agravo de Instrumento no 2017363-68.2020.8.26.0000
Voto no 30.397
Ademais, desde a Resolução no 394/76,
o Banco Central do Brasil permite que o empréstimo para o financiamento
de capital fixo seja garantido por alienação fiduciária. A alienação fiduciária
veio a ser adotada para atender à política de crédito e ao emprego de
capitais em títulos e valores mobiliários.
ORLANDO GOMES, a propósito, dizia
que:
“Este entendimento é aceito tranquilamente no
mercado financeiro, tendo recebido confirmação
na prática diuturna de contratos de alienação
fiduciária em garantia nos quais figuram como
partes outras instituições financeiras que são as
sociedades
de
crédito,
financiamento
e
investimento e nos quais a dívida fiduciariamente
garantida não se origina da compra e venda. É
que também essas outras instituições financeiras
se acham sob o mesmo controle e fiscalização do
Banco Central e também reclamam, para facilitar a
liquidação de certas operações, um instrumento
jurídico de pronta e eficiente ação, como é, sem
duvida, a alienação fiduciária em garantia” (“Novas
questões de Direito Civil”, Ed. Saraiva, 1979, pág.
411).
Sob tal aspecto, não há como invalidar
o pacto adjeto de alienação fiduciária do imóvel em debate.
Em verdade, a lei aplicável à espécie
não se refere ao pacto comissário e vem ao caso a lição DE CAIO MÁRIO
DA SILVA PEREIRA ao tecer comentários sobre a alienação fiduciária de
bens móveis, para quem "parece que o legislador deixou-se por demais
influenciar pela dogmática do penhor e da hipoteca (...) no plano
ontológico não tem cabimento a atração do princípio. Ao contrário do que
ocorre na situação pignoratícia ou hipotecária, com a alienação fiduciária a
coisa já está na propriedade e na posse (indireta embora) do credor.
Desta sorte, não haveria proibir aquilo que é o efeito natural do negócio
fiduciário (aquisição da coisa pelo credor)" ("Instituição de Direito Civil",

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Agravo de Instrumento no 2017363-68.2020.8.26.0000
Voto no 30.397
Ed. Forense, 1995, 17a ed., vol. IV, pag. 281).
O credor fiduciário, nessa modalidade, é
o titular da propriedade resolúvel da coisa até que seu o crédito seja pago.
Não sendo quitado o crédito, a propriedade se consolida ao credor
fiduciário, quando o devedor fiduciante, intimado na forma do art. 26, §1o,
da Lei no 9.514/97, não purga a mora.
Significa
que
o
credor
fiduciário
continua a ser o que já é: proprietário. Obriga-o, a lei, à venda do bem em
leilão público sem outras formalidades, como avaliação prévia, intimando o
devedor para que acompanhe e fiscalize a alienação. O valor do bem para
venda em leilão público será aquele estipulado no contrato que serve de
título ao negócio fiduciário (cf. art. 24, inciso VI, da Lei no 9.514/97) para o
primeiro leilão, e pelo maior lance no segundo leilão, consoante o art. 27,
§§1o e 2°.
Vale lembrar ainda que os próprios
agravantes reconhecem o inadimplemento contratual, sem, invocar, em
outro espectro, qualquer impropriedade ou irregularidade no procedimento
extrajudicial adotado que justificasse a concessão da tutela requerida.
Dispõe o art. 300, caput, do CPC, a
saber:
”Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciam a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.”
Em comentário ao citado dispositivo
legal, asseveram TERESA ARRUDA ALVIM, MARIA LÚCIA LINS
CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO e ROGERIO

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Agravo de Instrumento no 2017363-68.2020.8.26.0000
Voto no 30.397
LICASTRO TORRES DE MELLO:
O caput do art. 300 traz os requisitos para a
concessão da tutela de urgência (cautelar ou
satisfativa), quais sejam, evidência da probabilidade
do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. Noutras palavras, para a concessão da
tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência
satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os
mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e
periculum in mora. O NCPC avançou positivamente
ao abandonar a gradação que o CPC/1973 pretendia
fazer entre os requisitos para a cautelar e a
antecipação de tutela, sugerindo-se um “fumus” mais
robusto para a concessão dessa última. Segundo um
dos
coautores
desses
comentários,
essa
diferenciação, mesmo sob égide do CPC/1973, nunca
fez sentido. Tratando-se de tutela de urgência, o
diferencial para a sua concessão o “fiel da balança”
é sempre o requisito do periculum in mora. Ou,
noutras
palavras,
a
questão
dos
requisitos
autorizadores para a concessão da tutela de urgência

compreendendo-se
a
tutela
cautelar
e
a
antecipação de tutela satisfativa
resolve-se pela
aplicação do que chamamos de “regra da gangorra”.
O que queremos dizer, com “regra da gangorra”, é
que quanto maior o “periculum” demonstrado, menos
“fumus” se exige para a concessão da tutela
pretendida, pois a menos que se anteveja completa
inconsistência do direito alegado, o que importa para
a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a
necessidade considera em confronto com o perigo da
demora na prestação jurisdicional. O juízo de
plausibilidade ou de probabilidade
que envolvem
dose significativa de subjetividade ficam, a nosso
ver, num segundo plano, dependendo do periculum
evidenciado. Mesmo em situações que o magistrado
não vislumbre uma maior probabilidade do direito
invocado, dependendo do bem em jogo e da urgência
demonstrada (princípio da proporcionalidade), deverá
ser deferida a tutela de urgência, mesmo que
satisfativa. 1
É
claro
que
a
observância
do
contraditório amplo, claro e definido é imprescindível ao esclarecimento
definitivo da questão. Ocorre que, em juízo de cognição sumária e
provisória, não vislumbro elementos a evidenciar o perigo que a demora
1 Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo, São Paulo: Ed. Revista
dos Tribunais, 2015, p. 498/499, comentário ao art. 300.

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5 Agravo de Instrumento no 2017363-68.2020.8.26.0000
Voto no 30.397
no oferecimento da prestação jurisdicional representa para a sua
efetividade e eficaz realização do direito.
Posto
isso,
por meu voto, nego
provimento ao agravo de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator